Tribunal: STF
Processo: ARE 1489526
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 67, pp. 6-7):



     



    “ADMINISTRATIVO. EX-COMBATENTE. VIÚVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS. INEXISTÊNCIA. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA POR MORTE DE EX-COMBATENTE. LEI 5.698/71. PENSÃO ESPECIAL. ART. 53, ADCT. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MESMO FATO GERADOR. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 



    1. A Lei n. 1.756/52, no art. 1º, parágrafo único, conferiu ao pessoal da Marinha Mercante as vantagens concedidas a militares e civis que participaram de operações de guerra e que serviram "no teatro de guerra da Itália, ou tenha cumprido missões de patrulhamento, vigilância e segurança do litoral, e operações de guerra e de observações em qualquer outro teatro de operações definidas pelo Ministério respectivo, inclusive nas ilhas de Trindade, Fernando de Noronha e nos navios da Marinha de Guerra, que defendiam portos nacionais em zonas de operações de guerra, quando transferido para a reserva remunerada, ou reformado, será previamente promovido ao pôsto imediato, com os respectivos vencimentos integrais." 



    2. Por sua vez, referida legislação foi revogada pela Lei n. 5.698, de 31.08.71, que estabeleceu os direitos de ex-combatente, segurado da previdência social, com critérios diferenciados em relação ao tempo de serviço, renda mensal e revisão de cálculo, nos termos dos artigos 1º e 2º. No entanto, para os efeitos desta lei, foi considerado o conceito de ex-combatente constante na Lei nº 5.315/67, sendo considerado ex-combatentes aquele "que tenha participado efetivamente de operações bélicas, na Segunda Guerra Mundial, como integrante da Fôrça do Exército, da Fôrça Expedicionária Brasileira, da Fôrça Aérea Brasileira, da Marinha de Guerra e da Marinha Mercante, e que, no caso de militar, haja sido licenciado do serviço ativo e com isso retornado à vida civil definitivamente" (art. 1º) e estabeleceu os parâmetros dos meios de prova para a comprovação da condição de ex-combatente. 



    3. Sobreveio o art. 53, do ADCT que estabeleceu a pensão especial de ex-combatente na graduação de Segundo Tenente, assim como definiu os dependentes do beneficiário e determinou que referida benesse é inacumulável com quaisquer outros rendimentos recebidos dos cofres públicos, exceto benefícios previdenciários, ressalvado o direito de opção. Disto decorre que a pensão regida pela Lei 5.968/71 não confere direito à percepção da pensão especial de ex-combatente prevista no art. 53, do ADCT, na medida em que se trata de benefício previdenciário sob a gestão do INSS, ao passo que, a pensão especial estabelecida no art. 53, II, do ADCT, é da competência do Ministério Militar ao qual esteve vinculado o ex-combatente durante a Segunda Guerra Mundial, e cujo processamento e pagamento é realizado pela União (Lei n. 8.059/90 - que regulou o art. 53, do ADCT). 



    4. No caso dos autos, restou comprovado através do documento, Relação Detalhada de Créditos emitida pela Previdência Social (158994044 - Pág. 253/ss.), que a beneficiária recebeu pensão por morte de ex-combatente Marítimo com fundamento na Lei 1.756/52, durante o período requerido nestes autos, março de 2000 a fevereiro de 2011, inexistindo diferenças a serem executadas. 



    5. Não há possibilidade de cumulação dos benefícios, assim como, não é cabível a desconstituição do benefício previdenciário já recebido pela viúva e o abatimento dos valores decorrentes de parcelas vencidas da pensão especial de ex-combatente, em razão da ausência de previsão legal, sendo de rigor a manutenção da sentença. 



    6. Apelação não provida.” (grifei). 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aduz-se ofensa ao artigo 53, II, do ADCT.



    Nas razões recursais, defende-se, em suma, a possibilidade de acumulação de pensão especial com pensão previdenciária, ambas de ex-combatente (eDOC 74, p. 6).



    A Vice-Presidência do TRF da 3ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que “tais situações só podem ser verificadas em cotejo com a legislação infraconstitucional, não justificando, portanto, o cabimento do recurso excepcional.”, e, também, ao entendimento de que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 84, p. 4). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Juízo de origem, com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, julgou improcedente o pedido de acumulação de pensão previdenciária por morte com pensão especial de ex-combatente (eDOC 44).



    O Tribunal a quo, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 67, pp. 3-6): 



    “Trata-se de execução de sentença e a possibilidade de recebimento de valores complementares ao período já reconhecido judicialmente e já devidamente liquidado até o mês de fevereiro de 2000. 



    Pretende o exequente a condenação da União ao pagamento de pensão de ex-combatente, com base no soldo de Segundo Tenente, com fundamento no art. 53 do ADCT,execução, referente ao período de março de 2000 até 21 de fevereiro de 2011 (data do óbito da viúva beneficiária da pensão no total de R$ 1.031.642,60. 



    Na impugnação, aduz a União que os valores ora executados, no montante de R$ 1.031.642,60, a título de pensão especial e ex-combatente com fundamento no art. 53 do ADCT, não podem prosperar em sua totalidade, vez que a condição da pensionista, perante ao Instituto Nacional do Seguro Social — INSS, é decorrente da qualidade de segurado na condição de ex-combatente e, portanto, a beneficiaria, em vida, já recebeu o referido benefício através do INSS, conforme faz prova os comprovantes de créditos emitidos pelo INSS, concernentes ao período de março de 2000 a fevereiro de 2011 (158994044 - Pág. 253/ss.) 



    (...)



    A Lei n. 1.756/52, no art. 1º, parágrafo único, conferiu ao pessoal da Marinha Mercante as vantagens concedidas a militares e civis que participaram de operações de guerra e que serviram “no teatro de guerra da Itália, ou tenha cumprido missões de patrulhamento, vigilância e segurança do litoral, e operações de guerra e de observações em qualquer outro teatro de operações definidas pelo Ministério respectivo, inclusive nas ilhas de Trindade, Fernando de Noronha e nos navios da Marinha de Guerra, que defendiam portos nacionais em zonas de operações de guerra, quando transferido para a reserva remunerada, ou reformado, será previamente promovido ao pôsto imediato, com os respectivos vencimentos integrais.” 



    Por sua vez, referida legislação foi revogada pela Lei n. 5.698, de 31.08.71, que estabeleceu os direitos de ex-combatente, segurado da previdência social, com critérios diferenciados em relação ao tempo de serviço, renda mensal e revisão de cálculo, nos termos dos artigos 1º e 2º. 



    No entanto, para os efeitos desta lei, foi considerado o conceito de ex-combatente constante na Lei nº 5.315/67, sendo considerado ex-combatentes aquele “que tenha participado efetivamente de operações bélicas, na Segunda Guerra Mundial, como integrante da Fôrça do Exército, da Fôrça Expedicionária Brasileira, da Fôrça Aérea Brasileira, da Marinha de Guerra e da Marinha Mercante, e que, no caso de militar, haja sido licenciado do serviço ativo e com isso retornado à vida civil definitivamente” (art. 1º) e estabeleceu os parâmetros dos meios de prova para a comprovação da condição de ex-combatente.



    A posteriori, sobreveio o art. 53, do ADCT que estabeleceu a pensão especial de ex-combatente na graduação de Segundo Tenente, assim como definiu os dependentes do beneficiário e determinou que referida benesse é inacumulável com quaisquer outros rendimentos recebidos dos cofres públicos, exceto benefícios previdenciários, ressalvado o direito de opção. 



    Disto decorre que a pensão regida pela Lei 5.968/71 não confere direito à percepção da pensão especial de ex-combatente prevista no art. 53, do ADCT, na medida em que se trata de benefício previdenciário sob a gestão do INSS, ao passo que, a pensão especial estabelecida no art. 53, II, do ADCT, é da competência do Ministério Militar ao qual esteve vinculado o ex-combatente durante a Segunda Guerra Mundial, e cujo processamento e pagamento é realizado pela União (Lei n. 8.059/90 – que regulou o art. 53, do ADCT). 



    No caso dos autos, restou comprovado através do documento, Relação Detalhada de Créditos emitida pela Previdência Social (158994044 - Pág. 253/ss.), que a beneficiária recebeu pensão por morte de ex-combatente Marítimo com fundamento na Lei 1.756/52, durante o período requerido nestes autos, março de 2000 a fevereiro de 2011, inexistindo diferenças a serem executadas. 



    Destarte, não há possibilidade de cumulação dos benefícios, assim como, não é cabível a desconstituição do benefício previdenciário já recebido pela viúva e o abatimento dos valores decorrentes de parcelas vencidas da pensão especial de ex-combatente, em razão da ausência de previsão legal, sendo de rigor a manutenção da sentença.



    (...).



    Diante do exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação desenvolvida.” (grifei).



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 53, II, DO ADCT. PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. CUMULAÇÃO COM PENSÃO POR MORTE DE MILITAR. MESMO FATO GERADOR. LEI 8.059/90. LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, que julgou improcedente o pedido de acumulação de pensão previdenciária por morte de militar com pensão especial de ex-combatente, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático probatório dos autos (Súmula 279 do STF), providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1353511-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CUMULAÇÃO DE PENSÃO ESPECIAL COM O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PENSÃO POR MORTE DE EX-COMBATENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 929.961-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). 



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MILITAR. CUMULAÇÃO DA PENSÃO ESPECIAL COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONDIÇÃO DE EX-COMBATENTE. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 17.4.2009. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar, nesse compasso, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto compreender de modo diverso exigiria análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão prolatada pela Corte de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 851.247-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC. 



    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de maio de 2024.



    Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente